Tribunal: TJSP
Processo: 1000994-79.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Dano Moral c.c Restituição da Quantia Paga – Contrato de Cessão e Transferência de Direitos de Aquisição do Imóvel - Pretensão de restituição em dobro dos valores pagos e reparação por danos morais em razão do registro de propriedade do imóvel para terceiro estranho ao negócio – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, alegando que, após a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Dano Moral c.c Restituição da Quantia Paga – Contrato de Cessão e Transferência de Direitos de Aquisição do Imóvel - Pretensão de restituição em dobro dos valores pagos e reparação por danos morais em razão do registro de propriedade do imóvel para terceiro estranho ao negócio – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, alegando que, após a celebração do contrato de promessa de cessão de direitos com a empresa ré e efetuar o pagamento do preço, foram surpreendidos com a constatação de que o lote objeto do negócio não era de propriedade da ré, mas de terceiro estranho à relação negocial - Pretensão reparatória dos autores decaiu em razão da incidência do artigo 178, parágrafo 5o, inciso IV, do Código Civil de 1916 – Caso em que não se pode olvidar que é medida de senso comum a obtenção, por parte de quem pretenda adquirir imóvel, de certidões em nome do proprietário, bem como da matrícula do imóvel, para averiguar a situação do bem, como forma de se acautelar acerca de eventuais "fraudes" ou "irregularidades", como outros proprietários, ou, ainda, com reserva legal, que possam acarretar a perda total ou parcial do imóvel - Termo inicial para a contagem do interregno decadencial que é o momento da celebração do contrato de cessão "sub judice", em março de 1997, considerando que o vício consubstanciado na falta de comprovação da condição de proprietária pela empresa ré, não pode ser aferido pelos adquirentes após o decurso de aproximadamente 17 anos, quando os autores resolveram notificar a empresa ré para a regularização registral – Processo julgado extinto, de ofício, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000595384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000994-79.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes MIRIAN DA
CONCEIÇÃO NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e RYCHARTD CONCEIÇÃO
NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MASA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo, de ofício, com
resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000994-79.2015.8.26.0068 - Barueri - R
APELAÇÃO No 1000994-79.2015.8.26.0068
APELANTES: MIRIAN DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA e RYCHARTD CONCEIÇÃO
NOGUEIRA (GRATUIDADE DA JUSTIÇA).
APELADA: MASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
JUÍZA: RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA
VOTO No 19.745
APELAÇÃO
Ação de Indenização por Dano Moral c.c
Restituição da Quantia Paga
Contrato de Cessão e
Transferência de Direitos de Aquisição do Imóvel - Pretensão de
restituição em dobro dos valores pagos e reparação por danos
morais em razão do registro de propriedade do imóvel para
terceiro estranho ao negócio
Sentença de improcedência

Inconformismo dos autores, alegando que, após a celebração do
contrato de promessa de cessão de direitos com a empresa ré e
efetuar o pagamento do preço, foram surpreendidos com a
constatação de que o lote objeto do negócio não era de
propriedade da ré, mas de terceiro estranho à relação negocial -
Pretensão reparatória dos autores decaiu em razão da incidência
do artigo 178, parágrafo 5o, inciso IV, do Código Civil de 1916
Caso em que não se pode olvidar que é medida de senso comum a
obtenção, por parte de quem pretenda adquirir imóvel, de
certidões em nome do proprietário, bem como da matrícula do
imóvel, para averiguar a situação do bem, como forma de se
acautelar acerca de eventuais “fraudes” ou “irregularidades”,
como outros proprietários, ou, ainda, com reserva legal, que
possam acarretar a perda total ou parcial do imóvel - Termo
inicial para a contagem do interregno decadencial que é o
momento da celebração do contrato de cessão “sub judice”, em
março de 1997, considerando que o vício consubstanciado na
falta de comprovação da condição de proprietária pela empresa
ré, não pode ser aferido pelos adquirentes após o decurso de
aproximadamente 17 anos, quando os autores resolveram
notificar a empresa ré para a regularização registral Processo
julgado extinto, de ofício, com resolução do mérito, com
fundamento no art. 487, II, CPC.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Barueri, em Ação de Indenização
por Dano Moral cumulada com Restituição da Quantia Paga proposta por MIRIAN DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000994-79.2015.8.26.0068 - Barueri - R
CONCEIÇÃO NOGUEIRA e RYCHARTD CONCEIÇÃO NOGUEIRA contra MASA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que julgou a ação improcedente e
condenou a autora arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a ressalva da gratuidade da
justiça.
Apelam os autores, pugnando pela reforma integral da
sentença, sustentando, em linhas gerais, que restou comprovado que a empresa ré alienou
imóvel que não era de sua propriedade, o qual foi adquirido por terceiro através de
usucapião. Por isso, requerem a restituição em dobro do montante pago, além da
condenação das rés no pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente,
requer a condenação da empresa ré na entrega de outro imóvel equivalente.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O caso dos autos versa sobre a Ação de Indenização
por Dano Moral cumulada com Restituição da Quantia Paga em que os autores alegam
que, após a celebração do contrato de promessa de cessão de direitos com a empresa ré e
efetuar o pagamento do preço, foram surpreendidos com a constatação de que o lote objeto
do negócio não era de propriedade da ré, mas de terceiro estranho à relação negocial. Por
isso, requerem a condenação da empresa ré na restituição em dobro do montante pago,
além do pagamento de indenização por danos morais.
Pois bem.
A pretensão reparatória dos autores decaiu em razão
da incidência do artigo 178, parágrafo 5o, inciso IV, do Código Civil de 1916, diploma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000994-79.2015.8.26.0068 - Barueri - R
aplicável à hipótese dos autos.
Conforme se depreende do instrumento contratual de
fls. 33/34, os autores celebraram negócio de cessão e transferência dos direitos de
aquisição do imóvel “sub judice”, com a devida anuência da empresa ré, em março de
1997, ocasião em que os autores poderiam ter solicitado a certidão imobiliária para
verificar a propriedade do imóvel, como é a praxe nos negócios envolvendo imóveis.
Com efeito, não se pode olvidar que é medida de
senso comum a obtenção, por parte de quem pretenda adquirir imóvel, de certidões em
nome do proprietário, bem como da matrícula do imóvel, para averiguar a situação do bem,
como forma de se acautelar acerca de eventuais “fraudes” ou “irregularidades”, como
outros proprietários, ou, ainda, com reserva legal, que possam acarretar a perda total ou
parcial do imóvel.
Portanto, forçoso concluir que o termo inicial para a
contagem do interregno decadencial previsto no do artigo 178, parágrafo 5o, inciso IV, do
Código Civil de 1916, é o momento da celebração do contrato de cessão acima aludido, em
março de 1997, considerando que o vício consubstanciado na falta de comprovação da
condição de proprietária pela empresa ré, não pode ser aferido pelos adquirentes após o
decurso de aproximadamente 17 (dezessete) anos, quando os autores resolveram notificar a
empresa ré para a regularização registral.
Se tanto não bastasse, os próprios autores admitem
que tomaram posse do imóvel “sub judice” há 17 (dezessete) aos, a teor do que se verifica
do laudo pericial (cfr. fls.213), intervalo suficiente para descobrir e se insurgir contra o
vício contratual “sub judice”, não podendo, após tanto tempo, formular pretensão
reparatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000994-79.2015.8.26.0068 - Barueri - R
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado desta
Egrégia Corte:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
Vício
redibitório. Ação anulatória proposta mais de seis meses após a
entrega do imóvel. Decadência consuma da. Alegação de tempo
insuficiente para descobrir o defeito. Impertinência. Aplicação
do art. 178, § 5o, inc. IV, do CC. Decai da ação redibitória, o
comprador que a não propõe dentro de seis meses da posse do
imóvel, ainda quando alegue insuficiência do prazo para
descobrir o suposto vício. 2 COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. Resci são por inadimplemento do promissário
comprador. Perda das prestações pagas. Cláusula valida em
princí pio. Abuso não caracterizado. Valor insuficiente para
restituir as perdas e danos dos promitentes vendedores.
Reconvenção julgada procedente. Improvimento ao recurso.
Inteligência do art. 53, caput, do CDC. O art. 53, caput, do
Código de Defesa do Consumidor, proíbe cláusula penal
consistente na perda total das prestações pagas, tão-só na
medida em que, representando vantagem excessiva e
injustificada ao credor, em virtude de desproporção com o
valor total e o tempo de execução do contrato, tal perda
traduza enriquecimento sem causa” (Apelação Com Revisão no
9152820-85.1999.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Relator
ANTONIO CEZAR PELUSO, j. 20.08.2002)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000994-79.2015.8.26.0068 - Barueri - R
Portanto, de rigor o reconhecimento de ofício da
decadência do direitos dos autores, considerando o cumprimento da providência aludida no
artigo 487, parágrafo único do Código de Processo Civil, conforme se verifica do despacho
de fls. 395.
Ante o exposto, de ofício, julgo extinta a ação com
fundamento no artigo 178, parágrafo 5o, inciso IV, do Código Civil de 1916, e no artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil, e condeno os autores a arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze
por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva do artigo 98, parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator